Tribunal: TJES
Processo: 0000142-85.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-85.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: JACINTHO GABURRO e outros (7)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, fixando a justa indenização em R$ 207.000,00, com base em laudo pericial. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, equívoco no valor da indenização, erro na fixação dos juros moratórios e excesso no valor dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o encerramento da fase instrutória sem nova manifestação da parte sobre os esclarecimentos do perito configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a justa indenização deve corresponder ao valor da oferta inicial ou ao montante apurado na perícia judicial; (iii) determinar se os juros moratórios devem observar a regra geral da caderneta de poupança ou o regime especial do Decreto-Lei nº 3.365/41; e (iv) analisar se os honorários advocatícios, fixados no patamar máximo, devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias quando entende que a matéria está suficientemente elucidada, não configurando cerceamento de defesa o julgamento do feito após a parte ter tido a oportunidade de impugnar o laudo pericial e obter os esclarecimentos pertinentes.

O princípio constitucional da justa indenização impõe que o valor corresponda ao de mercado do bem, sendo a perícia judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, o meio idôneo para sua apuração, devendo prevalecer sobre a oferta inicial quando bem fundamentada e em conformidade com as normas técnicas.

As ações de constituição de servidão administrativa são regidas por lei especial, de modo que os juros moratórios devem observar o teto de 6% ao ano, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que prevalece sobre as normas gerais.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 é adequada quando o trabalho desenvolvido pelo patrono se mostra diligente e a causa demanda atuação relevante ao longo do tempo, envolvendo a produção de múltiplas provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EDP TRANSMISSÃO S/A
contra a r. sentença (fls. 544/551) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que, em sede de Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em desfavor de
JACINTO GABURRO e OUTROS
, julgou procedente a pretensão autoral para constituir em definitivo a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial, fixando o valor da justa indenização em R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), com base no laudo pericial definitivo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da r. sentença no que tange à (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) ao valor fixado a título de justa indenização pela constituição de servidão administrativa; e (iii) aos consectários legais da condenação (juros moratórios e honorários advocatícios).

I - Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

A apelante suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o encerramento da fase instrutória se deu de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial (fls. 522/524) e a possibilidade de requerer a oitiva do
expert
em audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do CPC.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Segundo se depreende dos autos, após a apresentação do laudo pericial definitivo (fls. 463/502), a apelante apresentou robusta impugnação, acompanhada de parecer de seu assistente técnico (fls. 509/519-v). Em atenção, o perito do juízo foi intimado e prestou os esclarecimentos pertinentes (fls. 522/524), ratificando suas conclusões.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de julgar o feito quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórios, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que a matéria técnica estava suficientemente elucidada, o que foi expressamente consignado na decisão que indeferiu o pedido de reabertura da instrução (fls. 541) e reiterado na própria sentença (fls. 548):

“Registre-se que muito embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, vejo que as justificativas apresentadas pela demandante reputam-se insuficientes para desqualificar a precisão do laudo apresentado, devendo-se considerar que o profissional nomeado possui larga experiência para o desempenho do encargo, o que já foi constatado por este juízo em diversos trabalhos realizados como perito do juízo.

Calha mencionar ainda que o perito judicial não está adstrito aos mesmos critérios utilizados para avaliação administrativa e que são adotados no âmbito administrativo da EDP.

Desta forma, considerando que a segunda perícia realizada apresentou justificativas suficientes e consentâneas ao objeto periciado para se alcançar o valor da justa indenização, reputo como a mais correta a segunda perícia realizada, não restando dúvidas quanto a sua validade, uma vez que feita sob o crivo do contraditório.

Destaco que o laudo preliminar, conquanto possa ser considerado para composição do valor final do laudo definitivo, apenas é realizado de forma célere no intuito de evitar que no momento da perícia definitiva a parte rés seja prejudicada, uma vez que as obras/atividades que ensejam a servidão pode desfazer benfeitorias ou afetar características que só podem ser constatadas antes do empreendimento.

Ademais, destaco que o laudo confeccionado pelo perito foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade de um perito oficial para com os interesses das partes em litígio, que tiveram a oportunidade de acompanhar a perícia, a qual se mostra conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para, repito, alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis.”

A esse respeito, sublinhe-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial e com os esclarecimentos prestados não configura, por si só, cerceamento de defesa, nem impõe a reabertura da instrução ou a oitiva do perito em audiência, sendo esta uma faculdade do julgador. A pretensão da apelante, em verdade, revela uma discordância com o mérito da prova técnica, questão a ser analisada no momento oportuno, e não uma violação ao procedimento legal.

Reedite-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando a perícia é devidamente fundamentada, utiliza metodologia reconhecida e observa os princípios da imparcialidade, legalidade e contraditório, especialmente quando, como no caso dos autos, a parte teve oportunidade de impugnar o laudo e de obter resposta técnica posterior, de sorte que o pedido de reabertura da instrução configura pretensão de rediscussão da valoração técnica desfavorável à parte, sem que haja demonstração de erro grave, omissão relevante ou suspeição da
expert
.

Nesse sentido é a orientação prevalente neste Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o seguinte aresto:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. LAUDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTO . HIGIDEZ DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020). 2. O fato do expert residir em município diverso de onde está situado o imóvel não desabona o trabalho, posto que é engenheiro e sócio de empresa especializada em perícias, tendo apresentado (i) extrato da perícia, (ii) considerações preliminares, (iii) identificação do local, (iv) identificação e caracterização do bem, (v) resposta à quesitação, (vi) embasamento para avaliação com características demográficas e econômicas da região e identificação da metodologia utilizada, e (vii) memorial de cálculo com relatório estatístico . 3. O fato do resultado da perícia não coincidir com a expectativa da parte não a macula nem configura cerceamento de defesa, devendo ser mantida se satisfatoriamente esclarecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 5001665-98.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Destarte, uma vez garantido o contraditório, com a apresentação de quesitos e a impugnação fundamentada ao laudo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

II - Mérito.

No mérito, a apelante se insurge contra o valor da indenização fixado na sentença em R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), pugnando pela adoção do valor ofertado na inicial, qual seja, R$ 93.691,37 (noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos). Reitera, para tanto, as críticas de ordem metodológica ao laudo pericial definitivo, já apresentadas por seu assistente técnico.

A irresignação, todavia, não se sustenta.

O princípio da justa indenização, alçado à garantia constitucional (art. 5º, XXIV, da CF), impõe que a recomposição patrimonial do expropriado seja integral, correspondendo ao valor de mercado do bem, apurado de forma contemporânea à avaliação judicial. Para o deslinde da controvérsia sobre o
quantum debeatur
, a prova pericial assume papel central, sendo elaborada por um auxiliar de confiança do juízo, equidistante dos interesses das partes.

No caso em apreço, o laudo pericial definitivo (fls. 463/502), devidamente complementado pelos esclarecimentos de fls. 522/524, foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada. O
expert
realizou vistoria
in loco
, efetuou pesquisa de mercado na região e aplicou a metodologia prevista na Norma Brasileira de Avaliação de Bens (ABNT NBR 14653), utilizando-se do método comparativo direto de dados de mercado com tratamento por inferência estatística para aferir o valor da terra nua, e do método da capitalização da renda para as benfeitorias reprodutivas.

Conforme se extrai do laudo, o perito concluiu, de forma clara e objetiva, que:

"Baseados na pesquisa realizada, vistoria, metodologia adotada, diagnóstico de mercado e nos preceitos da A.B.N.T. NBR 14.653 – Avaliação de Bens; avaliamos o valor total da indenização da faixa de servidão em questão, nesta data, em:
R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais)
." (fl. 473)

As impugnações apresentadas pela apelante, embora tecnicamente articuladas por seu assistente, não lograram êxito em demonstrar erro manifesto ou vício metodológico insanável no trabalho pericial que justificasse sua desconsideração. Questões como a escolha dos paradigmas, a homogeneização dos dados e a aplicação de coeficientes são inerentes ao trabalho técnico avaliatório e foram devidamente justificadas pelo perito.

A esse respeito, acrescente-se que o próprio magistrado sentenciante, ao sopesar as provas, consignou a robustez e a imparcialidade do trabalho do perito judicial, asseverando que:

"Ademais, destaco que o laudo confeccionado pelo perito foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade de um perito oficial para com os interesses das partes em litígio, que tiveram a oportunidade de acompanhar a perícia, a qual se mostra conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para, repito, alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis."

A compreensão jurisprudencial desta Corte, conforme já acentuado neste voto, firmou-se no sentido de que, sendo o laudo pericial bem fundamentado e elaborado sob o crivo do contraditório, por profissional habilitado, deve ser acolhido pelo julgador para a fixação da justa indenização, ainda que em valor superior ao ofertado pelo expropriante.

Reedite-se que, mesmo o parecer técnico apresentado pela própria apelante em momento anterior (fls. 368), indicou um valor devido a título de justa indenização de R$ 169.000,00, quantia substancialmente superior à oferta inicial (R$ 93.691,37) e que mais se aproxima do valor apurado pelo perito do juízo (R$ 207.000,00), o que enfraquece a tese recursal de que a oferta primeva representaria a justa indenização.

Nesse contexto, a manutenção da sentença, que adotou as conclusões do perito judicial para fixar a indenização, é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a apelante requer a reforma da sentença no tocante aos juros moratórios, que foram fixados com base na remuneração da caderneta de poupança. Sustenta que deve ser aplicada a regra especial do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece o patamar de até 6% (seis por cento) ao ano.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

As ações de desapropriação e servidão administrativa são regidas por legislação específica, que prevalece sobre as normas gerais. O art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 é expresso ao dispor que os juros moratórios, destinados a recompor a perda decorrente do atraso no pagamento, "
somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
".

A sentença merece, portanto, pequena reforma para adequar a incidência dos juros moratórios ao que dispõe a lei especial.

Por fim, a apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios do patamar de 5% (cinco por cento) para 0,5% (meio por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor final da indenização, ao argumento da baixa complexidade da causa.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que os honorários advocatícios em ações de desapropriação serão fixados entre 0,5% e 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização. A fixação dentro dessa margem legal compete ao julgador, que deve sopesar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso, observa-se que o trabalho desenvolvido pelos patronos dos apelados foi diligente e demandou atuação relevante ao longo de um processo que se estendeu no tempo e envolveu a produção de duas provas periciais, com diversas manifestações técnicas. A fixação no patamar máximo de 5% (cinco por cento) mostra-se, portanto, justificada e proporcional à atuação profissional, considerando a base de cálculo de aproximadamente cem mil reais, não havendo razões para sua minoração.

III - Dispositivo

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no que tange aos juros moratórios, os quais deverão incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, mantendo-se, no mais, os termos da sentença vergastada.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)